Tribunal: TJBA
Processo: 8049130-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049130-38.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: EGAS MORENO DA CRUZ SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão fundado no Decreto-Lei nº 911/1969, sob alegação de abandono da causa após tentativas infrutíferas de cumprimento de mandado. A extinção baseou-se no art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º do CPC. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal da parte é exigência legal imprescindível para configuração do abandono da causa, conforme art. 485, §1º do CPC, não suprida por intimação eletrônica. 4. A ausência dessa formalidade essencial constitui vício de procedimento que impõe a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para realização da intimação pessoal da parte autora e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º do CPC. 2. A intimação pessoal visa assegurar o contraditório e o devido processo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.483.751/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8049130-38.2019.8.05.0001, originários da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e como Apelado, EGAS MORENO DA CRUZ SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA